Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1019107-35.2020
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: LUIZ CRIVILATTI.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RI-TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR